Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-21.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000435-21.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZAMORINHA SANTOS NOVAES e outros (2)

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA, HELDER DE SOUZA MATOS

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. COBRANÇA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST, TUSD E PERDAS NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE RECONHECIDA. TEMA 986 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ZAMORINHA SANTOS NOVAES e pela COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos: reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD e das perdas de energia elétrica na base de cálculo do ICMS; admitiu a restituição de valores cobrados em alíquotas superiores a 25%, condicionada à apresentação de faturas comprobatórias; afastou o pedido de danos morais. A COELBA alegou ilegitimidade passiva e, no mérito, questionou sua condenação. A autora pleiteou a declaração de inconstitucionalidade do adicional de 2% do ICMS e a ilegalidade das cobranças de TUST, TUSD e perdas de energia, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a COELBA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores cobrados a título de ICMS com alíquota superior a 25%, incluindo o adicional de 2% para o Fundo de Combate à Pobreza; (iii) determinar se as tarifas TUST, TUSD e as perdas de energia podem compor a base de cálculo do ICMS; e (iv) apurar se há dano moral indenizável decorrente das cobranças impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva quando os pedidos deduzidos na ação não se limitam à discussão tributária, abrangendo também a legalidade das tarifas de transmissão, perdas de energia e eventual falha na prestação do serviço.

4. A cobrança de ICMS sobre energia elétrica acima de 25% somente é passível de restituição se comprovada, por documentos, a aplicação de alíquota superior ao limite legal, o que deve ser analisado na fase de cumprimento de sentença.

5. O adicional de 2% do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza possui amparo constitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 1305, não havendo inconstitucionalidade em sua cobrança sobre o fornecimento de energia elétrica.

6.As tarifas TUST, TUSD e perdas de energia integram a cadeia de fornecimento de energia elétrica e, portanto, compõem legitimamente a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 986.

7. Não há dano moral indenizável quando não demonstrado abalo psíquico significativo decorrente da conduta das rés, sendo insuficiente a alegação de prejuízo econômico ou desagrado com a cobrança de tributos para justificar indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 2º, 5º, II, 21, XII, b, 37, caput, e 175; ADCT, art. 82, §1º; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 98, §3º, 485, VI, e 927, III; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, "a"; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 592.152, Tema 1305, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.04.2023; STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2020; TJBA, AI nº 8055177-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense, 1ª Câmara Cível, j. 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000435-21.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelante
ZAMORINHA SANTOS NOVAES
e outros (2) e como apelada
ESTADO DA BAHIA
e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unânimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema..

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR